Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE MERCANCIA. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. APREENSÃO DE APENAS UM PROJÉTIL. AUSÊNCIA DE ARMA APTA AO DISPARO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta e segura da destinação mercantil do entorpecente. A apreensão de pequena quantidade — aproximadamente 52g — desacompanhada de elementos objetivos de comércio, como dinheiro fracionado, anotações, movimentação suspeita ou confirmação pericial de supostas negociações, não autoriza a manutenção do decreto condenatório.
2. Contradições e lacunas relevantes nos relatos policiais, ausência de registro audiovisual contínuo da diligência e inexistência de validação técnicopericial das mensagens apresentadas pelo usuário abordado, fragilizam o conjunto probatório, impedindo o juízo de certeza indispensável para condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
3. A simples condição de reincidente não autoriza presunções incriminatórias, pois o Direito Penal brasileiro é regido pelo princípio da responsabilidade pelo fato, e não pelo autor. A pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos independentes de mercancia, afasta o tipo do art. 33 da Lei 11.343/06.
4. A apreensão de um único projétil, desacompanhado de arma de fogo apta ao disparo, não revela risco concreto ao bem jurídico tutelado, impondo o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Incidência do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e STJ.
5. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante de ambas as imputações, com expedição de alvará de soltura, salvo se preso por outros motivos (CPP, art. 386, III e VII).